Tribunal: CARF
Processo: 19985.723305/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723305/2016-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.075 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JORGE JOSE JAZAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
Reproduzo o relatório constante da resolução de fls. 87 e ss.:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723305/2016-51
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.723305/2016-51

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.723305/2016-51

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.723305/2016-51

Após a citada resolução, a Fundação Copel foi intimada pela unidade de origem,
tendo respondido que os rendimentos se referem a proventos de aposentadoria.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Da isenção por moléstia grave
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.723305/2016-51

proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em exame, havia apenas dúvida sobre a natureza dos rendimentos
recebidos da Fundação Copel, tendo havido o esclarecimento de que se trataram de
proventos de aposentadoria.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 126
DF CARF MF
Original